Tribunal: TJSP
Processo: 1008945-93.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Débito prescrito apontado no "Serasa Limpa Nome" - Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório. 1. Sentença parcialmente invalidada, de ofício, no tópico em que decidiu "extra petita", para condenar a ré a se abster de realizar atos de cobrança. 2. Débito prescrito, o que não se discute. Declaração da

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. indenizatória – Débito prescrito apontado no "Serasa Limpa Nome" - Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório. 1. Sentença parcialmente invalidada, de ofício, no tópico em que decidiu "extra petita", para condenar a ré a se abster de realizar atos de cobrança. 2. Débito prescrito, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade da dívida bem acolhida, em virtude da extinção do direito de reclamá-la, mercê da prescrição. Não demonstrado, porém, o efetivo caráter restritivo do cadastro em questão, isto é, a possibilidade de trazer algum tipo de comprometimento à imagem do autor no meio social, em termos de abalo ao crédito. Dano moral não caracterizado. Precedentes desta Corte.

Invalidaram parcialmente a sentença, de ofício, e negaram provimento a ambas as apelações.